Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701046-06.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO SILVA DE CASTRO AGRAVADO: NEUZA MARIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELSO SILVA DE CASTRO contra decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0707188-05.2022.8.07.0020, promovido por NEUZA MARIA DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 256860743 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, em razão da sua intempestividade, mantendo a constrição sobre os bens do agravante, quais sejam: 1 (uma) batedeira profissional – 30kg, 1 (um) forno de pedra com duas divisões (1,80m x 1,50m x 1,00m), e 1 (uma) câmara fria sem motor, convertendo-os em penhora. Na oportunidade, determinou a remessa dos autos ao Leiloeiro Oficial para designação de data para realização de hasta pública. No agravo de instrumento interposto (ID 80179260), o agravante sustenta que a decisão combatida não poderia ter rejeitado a impugnação sem o exame do mérito, pois a matéria veiculada – impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional – constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo. Aduz que os bens constritos são instrumentos essenciais e indispensáveis ao seu exercício profissional, de modo que a retirada dos equipamentos inviabiliza o desenvolvimento da sua atividade econômica e compromete a sua fonte de renda e subsistência. Advoga que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo estão evidenciados, uma vez que os bens estão em depósito público, na iminência de alienação judicial, circunstância que poderá tornar ineficaz eventual provimento jurisdicional final. Assevera que o agravante se encontra impedido de exercer sua atividade laboral, com reflexos diretos na sua subsistência. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos bens constritos. O agravante deixou de promover o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça e não houve análise do pedido no Juízo a quo. É o relatório. Decido. Inicialmente, saliento que, a despeito de o pedido de gratuidade de justiça ter sido formulado pelo agravante no juízo de origem (ID 254248825 dos autos de origem), não houve a análise do magistrado singular sobre a questão. Não obstante, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (a) omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). No mesmo sentido, são os seguintes precedentes desta eg. 8a Turma Cível: Acórdão 2059225, 0707501-04.2024.8.07.0017, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2016305, 0716803-74.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025; Acórdão 1889231, 0702685-34.2023.8.07.0010, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos:(a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário ,e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2 : A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em analisar o acerto da r. decisão agravada, a qual não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela agravante. O Juízo a quo reconheceu a intempestividade da impugnação, ao fundamento de que o mandado de penhora fora cumprido em 25/08/2024, ao passo em que a impugnação somente foi protocolada em 21/10/2025, extrapolando o prazo previsto no art. 525, §1o do Código de Processo Civil. O agravante, por sua vez, alega que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil é matéria de ordem pública e, por esta razão, não está submetida à preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo. Compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que o agravante foi devidamente citado (ID 127799004 dos autos de origem), contudo, a fase de conhecimento tramitou à revelia, tendo a sentença transitado em julgado sem interposição de recurso. Observa-se, ainda, que o agravante foi pessoalmente intimado da penhora dos bens (ID 208724261 dos autos de origem), em 13/08/2024, ocasião em que teve ciência inequívoca dos bens constritos, tendo, inclusive, assinado o respectivo auto de penhora e depósito, no qual constava a individualização de cada bem penhorado e seus respectivos valores. Não obstante, o agravante deixou de apresentar impugnação à penhora logo após o cumprimento da diligência, permanecendo inerte no momento processual oportuno. Diante desse contexto, não é possível interpretar o desdobramento dos atos processuais de forma dissociada do fato de que a ciência inequívoca da penhora, aliada ao silêncio do agravante e à aceitação tácita da regular marcha processual consolidaram a estabilização da decisão que determinou a penhora, em prestígio à própria segurança jurídica. Acresça-se que foram realizados diversos atos processuais para retirada dos bens constritos e efetivação da penhora e avaliação, com os quais o agravante anuiu, como se conclui ante a ausência de impugnação. Somente após a expedição do mandado de remoção, o agravante se insurgiu contra a respectiva penhora, muito após o prazo legalmente estabelecido para a impugnação, qual seja, de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, caput, do Código de Processo Civil. A conduta do agravante, ao se insurgir contra a penhora apenas após o transcurso de mais de um ano da regular sua intimação, revela-se tardia e desidiosa, porquanto já detinha ciência da constrição e deixou de impugná-la no momento processual oportuno, atraindo a incidência da preclusão. Ademais, caracteriza comportamento contraditório, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, o qual veda a adoção de posturas incongruentes no decorrer da marcha processual. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, ressalvada a hipótese prevista no art. 833, inciso I, do Código de Processo Civil, as demais hipóteses de impenhorabilidade ali previstas referem-se a bens patrimoniais disponíveis, não se qualificando, portanto, como normas de ordem pública. Por isso, nesses casos, a impenhorabilidade deve ser oportunamente arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão. Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, veja-se: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à penhora. Bens móveis. Intempestividade. Preclusão. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da impugnação à penhora de bens móveis, sob o fundamento de intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação à penhora de bens móveis pode ser apresentada após o transcurso do prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O prazo para apresentação de impugnação à penhora é de quinze (15) dias, conforme o art. 917, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil pode ser invocada por microempresas, empresas de pequeno porte e empresários individuais, desde que demonstrada a essencialidade do bem ao exercício da atividade empresarial. 5. Excetuada a hipótese do art. 833, inc. I, do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade de bens disponíveis não constitui matéria de ordem pública e deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A impugnação à penhora deve ser apresentada no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 917, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil pode ser alegada por microempresas, empresas de pequeno porte e empresários individuais, desde que demonstrada a indispensabilidade do bem à atividade empresarial. 3. A impenhorabilidade de bens disponíveis não constitui matéria de ordem pública e deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, I e V, e 917, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 2061973, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 2.10.2024. (Acórdão 1990781, 0702707-54.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil pode ser, excepcionalmente, estendida às pessoas jurídicas, desde que se trate de microempresas, empresas de pequeno porte ou empresários individuais, e o bem constrito seja indispensável à continuidade da atividade empresarial, mantendo relação direta e imediata com o objeto social da empresa, conforme os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.334.561/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 13/2/2019; e REsp n. 1.757.405/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 27/11/2018. A despeito disso, ainda que se admitisse, por hipótese, tratar-se de matéria de ordem pública, seria imprescindível a demonstração concreta e efetiva de que a constrição inviabiliza a atividade econômica, mediante prova de que o negócio se encontra à beira da falência ou privado de lucratividade ou clientela, bem como de que a continuidade do empreendimento depende exclusivamente do maquinário penhorado. Incumbiria ao agravado demonstrar a indispensabilidade dos bens para o exercício de sua atividade profissional e a inexistência de outros meios capazes de viabilizar o desempenho do labor ou de substituir o objeto constrito sem prejuízo substancial à atividade econômica desenvolvida. Tal comprovação poderia ser realizada mediante a juntada de documentos contábeis, fiscais ou técnicos. No caso em apreço, o agravante limitou-se a juntar aos autos de origem vídeos do maquinário em funcionamento e prints de tela das suas contas bancárias sem, contudo, comprovar a efetiva lucratividade da atividade empresarial, tampouco demonstrar prejuízo concreto no atendimento da clientela ou a inviabilidade da continuidade do empreendimento em decorrência da constrição. O agravante não logrou comprovar, ainda que minimamente, que a sua atividade econômica dependia dos bens constritos e que a penhora teria impactado sua capacidade produtiva. Ausente a demonstração robusta, não há como reconhecer a impenhorabilidade pretendida, impondo-se a manutenção da constrição. Portanto, ainda que superadas as questões acerca da preclusão e da natureza pública da matéria, não subsiste fundamento para a desconstituição da penhora, diante da ausência de comprovação de que os bens constritos sejam efetivamente essenciais e indispensáveis ao exercício da atividade profissional. Desse modo, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa qualquer razão para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, porquanto não se encontra, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser observado nos julgados a seguir citados: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que, não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga comunicando o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos de referência se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026 às 17:53:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590